Tribunal: TJDFT
Processo: 0702211-29.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. AFASTADA. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO COLETIVA DO JULGADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INÉRCIA DO SINDICATO. PERDA DE UMA CHANCE. NECESSIDADE DE SE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO ESPECIAL DO SINDICATO. TENTATIVA DE REVERSÃO DA DECISÃO QUE PRONUNCIOU A PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DA SUPOSTA PREJUDICADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Extinta a ação por sentença terminativa, o §3o do art. 1.013 do CPC permite que o Judiciário, em fase recursal, decida o mérito da ação se o processo estiver em condições de imediato julgamento, sem isto significar inovação recursal. Ausência de dialeticidade afastada.
2. O interesse de agir é condição da ação (art. 17 do CPC). Consubstancia-se tanto pela necessidade do ingresso em juízo, para a obtenção de um bem de vida, como pela utilidade do provimento jurisdicional invocado. Avalia-se, ainda, pela adequação da via eleita, ou seja, relaciona-se com a necessidade da providência jurisdicional solicitada e a utilidade do provimento para o autor.
3. Para se discutir o direito de indenização por danos materiais e morais pela perda de uma chance, é preciso aguardar o julgamento do recurso especial interposto pelo Sindicato. Em tese, a entidade sindical ainda pode recorrer para buscar a reforma da sentença proferida e resguardar o direito de seus substituídos.
4. Preliminar afastada. Recurso conhecido e desprovido.